Tribunal: TJPA
Processo: 0005150-92.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005150-92.2005.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA, MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CIRURGIA NO OLHO DIREITO. ÓBITO. FALHAS NO ATENDIMENTO. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito do filho dos apelantes, após a realização de procedimento cirúrgico no olho direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço médico que resultou na morte do menor; (ii) se está caracterizado o nexo causal entre a conduta médica e o evento danoso; (iii) se é devida indenização por danos morais e materiais aos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município, embora objetiva, exige a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. Os Apelantes buscaram atendimento médico para o filho menor, que contava com 10 anos de idade, após ter sofrido laceração no olho direito em decorrência do acidente ocasionado por uma tesoura, contudo, o infante veio a óbito logo após o procedimento cirúrgico.

5. No processo administrativo instaurado para apuração de responsabilidades, o caso foi levado à apreciação da Câmara Técnica de Anestesiologia do CRM/PA, a qual emitiu parecer no sentido de que a causa provável do óbito do paciente foi a anestesia conduzida de forma inadequada, havendo indícios de imprudência, imperícia e negligência.

6. Da análise dos fatos levados à apreciação do órgão administrativo, denota-se que houve demora na identificação das complicações apresentadas pelo paciente, pois, em duas ocasiões, a médica cirurgiã identificou sinais de anormalidades não percebidos pela anestesista, tendo iniciado, de forma tardia, os procedimentos de urgência adequados ao caso. Além disso, houve a constatação de utilização de doses elevadas de medicações.

7. Apurou-se, ainda, que não houve alarme do aparelho de monitoramento, ou seja, se descartada a hipótese de falha humana nos cuidados com o paciente, a deficiência do atendimento recairia no mau funcionamento do equipamento que não emitiu alerta sobre o quadro de hipossistolia apresentado pelo infante, o qual somente foi socorrido após a médica alertar sobre os pés do paciente com coloração amarelada.

8. A existência de dúvidas acerca da causa da morte não afasta a constatação das irregularidades no procedimento, estando, portanto,
evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano moral presumido sofrido pelos autores em decorrência do falecimento do filho, o que impõe o deferimento do pedido indenizatório.

9. O quantum indenizatório de danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, revela-se adequado e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. O pensionamento mensal é devido aos genitores do
de cujus
, considerando a presunção de ajuda mútua entre membros de família de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

11. A concessão do pensionamento mensal deve ocorrer a partir da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze) anos de idade até data em que completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo. A partir de então, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

12. Descabe o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de gastos com funeral, haja vista que não há comprovação de despesas a este respeito pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para deferir o pedido de indenização por danos morais e materiais na forma de pensionamento mensal.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, §6º, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08080477620198140040 29805944, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público; TJ-SC - APL: 03049318920188240036, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 02 de fevereiro de 2026, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO e MARIA DO SOCORRO FERREIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0005150-92.2005.8.14.0301), ajuizada pelos Apelantes em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Na petição inicial, os autores aduziram que são genitores do menor Ronildo Ferreira do Nascimento, o qual, acidentalmente, teve perfurado o olho direito com uma tesoura, buscando atendimento no Pronto Socorro Municipal, onde o infante foi submetido a procedimento cirúrgico e veio a óbito, em decorrência de erro médico.

Por estas razões ajuizaram a ação requerendo o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes das despesas com funeral e pensão mensal no valor de dois salários-mínimos até que o infante completasse 65 anos.

Após regular instrução probatória, a sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Por todo o expendido,

verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido aos postulantes, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais, inclusive quanto à responsabilização da empresa apontada como ré na presente ação.

Diante das razões expostas
, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas, em razão do pedido de justiça gratuita, que ora defiro (...)

Em suas razões, os Apelantes afirmam que o Juízo singular se equivocou ao adotar a teoria da responsabilidade civil subjetiva, fundamentada no art. 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, pois este dispositivo aplica-se exclusivamente às relações entre profissionais liberais e pacientes. Alegam que, no caso em apreço, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos termos do caput do mesmo artigo, bem como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, imputando responsabilidade direta ao Município de Belém, mantenedor do hospital onde ocorreu a intervenção médica.

Destacam que restaram comprovadas, mediante processo ético-disciplinar instaurado pelo CRM/PA, falhas graves decorrentes de imperícia, imprudência e negligência por parte da médica anestesiologista que participou da cirurgia, em razão da ausência de atenção às intercorrências apresentadas durante o procedimento e da aplicação de doses excessivas de medicamentos anestésicos.

Afirmam que as provas coligidas nos autos revelam claramente a existência de erro médico, demonstrando que a equipe médica não observou as cautelas mínimas necessárias no pré e intraoperatório, o que ensejou o óbito da criança.

Requerem, por fim, a reforma da sentença, para condenar o Município apelado ao pagamento dos danos materiais pleiteados na inicial, incluindo a pensão mensal de dois salários-mínimos para cada autor, além indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devidamente atualizados, bem como às despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, sustentando que inexiste nexo de causalidade entre o evento danoso alegado pelos Apelantes e qualquer conduta atribuível ao Ente Municipal.

Afirma que o Juízo de origem aplicou corretamente a teoria da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal (art. 37, § 6º), mas concluiu pela ausência do necessário nexo causal que fundamentaria a responsabilidade estatal.

Aduz que a análise das provas colhidas nos autos, especialmente o procedimento ético-disciplinar instaurado perante o CRM/PA, culminou na absolvição da médica anestesiologista, visto que ficou comprovado que as condutas médicas adotadas estavam em conformidade com os padrões normais exigíveis das doutrinas médicas.

Destaca que o laudo de necropsia foi inconclusivo quanto à causa primária do óbito, impossibilitando, assim, estabelecer vínculo direto entre a atuação médica e o evento morte.

Subsidiariamente, caso venha a ser reconhecida alguma responsabilidade, requer que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização pretendida pelos apelantes. Contesta, especificamente, o pedido de pensão mensal formulado pelos apelantes, por entender que não restou comprovada a dependência financeira dos pais em relação ao filho falecido, nem a incapacidade dos autores para trabalhar, impugnando ainda o valor pretendido a título de pensão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade civil do Município de Belém pelo óbito do filho dos Apelantes, ocorrido durante o procedimento cirúrgico realizado no olho direito do infante.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil do Ente Público é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, ainda se faz necessária a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre ambos, a teor do que dispõe o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 Vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra que, de fato, houve falha no atendimento médico prestado ao filho dos Recorrentes.

Os Apelantes buscaram atendimento médico para o filho menor, que contava com 10 anos de idade, após ter sofrido laceração no olho direito em decorrência do acidente ocasionado por uma tesoura, contudo, veio a óbito logo após o procedimento cirúrgico.

Diante da alegação de negligência no atendimento médico prestado, instaurou-se procedimento administrativo ético-profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, o qual, ao final, com divergência de votos, concluiu pela ausência de culpabilidade da médica anestesista que atendeu o filho dos Apelantes.

Embora parte dos Conselheiros tenham votado pela ausência de culpabilidade, tal fato ocorreu pela ausência de certeza em relação à causa da morte do menor, o que não afasta a conduta inadequada da profissional que prestou o atendimento, circunstância constatada em mais de uma ocasião, conforme documentos constantes dos autos e na apuração realizada perante o CRM. Senão, vejamos.

No processo administrativo instaurado para apuração de responsabilidades, o caso foi levado à apreciação da Câmara Técnica de Anestesiologia do CRM/PA, a qual emitiu parecer no sentido de que a causa provável do óbito do paciente foi a anestesia conduzida de forma inadequada, havendo indícios de imprudência, imperícia e negligência. Nesse sentido, foi emitido parecer que concluiu (ID. 78493215 - Pág. 15/16):

As perguntas que fazemos neste momento são:

1ª O óbito pode ter ocorrido em função da anestesia mal conduzida?

2ª O óbito pode ter ocorrido em função de fatores extra-anestesia como, por exemplo, o ROC?

Respondendo a primeira pergunta a conclusão foi que sim.

O óbito pode ter sido causado em decorrência da anestesia, e neste caso, haveria indícios de infração ao Código de Ética Médica no art. 29.
Imprudência
ao se usar drogas depressoras do sistema respiratório sem respiração controlada ou assistida e
Imperícia
ao escolher a forma de ventilação quando se usaria esse tipo de droga em doses elevadas e
negligência
, por não tomar as providências necessárias logo ao soar o alarme dos censores do oxímetro e cardioscópio.

Respondendo a segunda pergunta a conclusão também foi que sim, porém menos provável dentro destas circunstâncias. É descrito em literatura, já citada à esta sindicância, que o ROC pode levar a parada cardíaca. Neste caso não haveria indícios de infração ao Código de Ética Médica".

6 - CONCLUSÃO:

Analisando os esclarecimentos prestados acima temos:

- que por duas vezes a cirurgiã avisou à anestesiologista que o paciente não estava em plano cirúrgico.

- que a cirurgiã também avisou, depois de encerrar a cirurgia que os pés do paciente estavam "extremamente amarelados"

que depois disso é que foram tomadas as providências necessárias para reanimação.

- Que na ficha de anestesia verificamos o uso de drogas depressoras do centro respiratório em doses elevadas relativas ao paciente.

- Que em nenhum momento foi citado pela anestesiologista o alarme que deve ter soado dos monitores instalados no paciente (cardioscópio e oximetro)

- Que em nenhum momento foi referido que após o uso das drogas depressoras, a respiração foi assistida mecanicamente.

Levando esses fatos em consideração, concluímos que existem indícios de infração ao Código de Ética Médica, no que diz respeito ao art. 29, nos itens imperícia, imprudência e negligência pela DRa. KÁTIA MARIA RAYOL BRAGANÇA - CRM 4548. (grifei).

Da análise dos fatos levados à apreciação do Órgão Administrativo, denota-se que houve demora na identificação das complicações apresentadas pelo paciente, pois, em duas ocasiões, a médica cirurgiã identificou sinais de anormalidades não percebidos pela anestesista, a primeira delas ao constatar a ausência de sangramento durante o procedimento e a segunda e mais evidente, quando identificou que os pés do paciente estavam amarelados, para que somente então fossem iniciados, de forma tardia, os procedimentos de urgência adequados ao caso. Além disso, houve a constatação de utilização de doses elevadas de medicações.

Destaca-se que nos depoimentos prestados, os relatos são de que não houve alarme do aparelho de monitoramento, ou seja, se descartada a hipótese de falha humana nos cuidados com o paciente, a deficiência do atendimento recairia no mau funcionamento do equipamento que não emitiu alerta sobre o quadro de hipossistolia apresentado pelo infante, o qual somente foi socorrido após a médica alertar sobre os pés do paciente com coloração amarelada.

Sobre tais aspectos, a médica que realizou o procedimento cirúrgico afirmou em seu depoimento, na condição de testemunha (ID. 20991773 - Pág. 14):

(...) A depoente que
percebeu que a criança apresentou, no final da cirurgia, ao aplicar uma injeção subconjutival de antibiótico com anti-inflamatorio, uma anormalidade pois não houve um pequeno sangramento que sempre ocorre normalmente, após injeções nessa membrana do olho
.
A depoente só ouvia o monitor cardíaco e só ouvindo aparentemente apresentava uma normalidade
.
Que a depoente verificou que os pés da criança apresentavam uma coloração muito amarelada e em razão disso chamou a atenção da anestesista Kátia pois é a função dela e não da depoente
. Não há possibilidade do acidente com a lâmina da tesoura ter perfurado o cérebro.
Foi a primeira vez que a depoente, mesmo com anos de profisso, ter visto uma criança de 10 anos tomando várias dosagens de anestesia
(...) (grifei).

Desta forma, restou demonstrada a conduta do Ente Público, por intermédio dos profissionais da área da saúde que atenderam, de forma negligente, o filho dos Apelantes, bem como está evidenciado o nexo de causalidade com o evento danoso, haja vista que a conduta diminuiu as chances de êxito do procedimento e, por consequência, as chances de sobrevivência do paciente.

Registra-se que a absolvição da médica anestesista perante o CRM/PA, ocorreu em razão da aplicação do princípio
in dubio pro reo,
diante da existência de dúvidas sobre a causa do óbito, se ocorreu em decorrência de falhas na aplicação da anestesia ou pela ocorrência de ROC (reflexo óculo cardíaco), complicação cirúrgica possível de ocorrer em cirurgias oculares, sendo esta última circunstância, pouco provável de ter ocorrido, conforme afirmado pela Câmara Técnica de Anestesiologia do Órgão Administrativo.

Contudo, a existência de dúvidas acerca da causa da morte, não afasta a constatação das falhas verificadas no procedimento, conforme exposto anteriormente, estando, portanto,
evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano moral presumido sofrido pelos autores em decorrência do falecimento do filho, o que impõe o deferimento do pedido indenizatório.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, OBJETIVO E CONCLUSIVO, QUE AFIRMA QUE OCORREU FALHA NO PROCEDIMENTO REALIZADOS PELO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL.
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS AO CASO.

OCORRÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NOSOCÔMIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA VERIFICADA. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
HAVENDO PROVA DE ERRO MÉDICO, FALHA OU DEMORA NO ATENDIMENTO, OU CONFUSÃO INDEVIDA DE DIAGNÓSTICO, O ENTE PÚBLICO DEVE SER CONDENADO A INDENIZAR O PACIENTE POR DANO MORAL
. (TJSC, Apelação n. 0304931-89 .2018.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03049318920188240036, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IRMÃ DA VÍTIMA
. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Constatada falha na prestação do serviço público de saúde que privou a paciente de receber tratamento médico tempestivo e adequado, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II.
Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação eficaz e apropriada do serviço público de saúde poderia impedir a morte da paciente nas circunstâncias em que ocorreu
. III. Não pode ser considerado exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 para compensar o dano moral sofrido pela irmã da paciente que perdeu a vida devido à falha na prestação do serviço público de saúde. IV. Apelações desprovidas.

(TJ-DF 07158796520228070001 1891304, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autores que pretendem o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos em razão de falha no atendimento médico
. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes.
Laudo pericial que deixa clara a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o falecimento da filha dos autores. Contudo, houve falha no atendimento, ante a ausência de médico, obrigando a busca de atendimento em outro estabelecimento. Responsabilidade configurada. Indenização devida. Dano moral configurado neste aspecto.
Valor da indenização que deve ressarcir a vítima/requerente, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar o réu. Quantum reduzido para R$ 20.000,00. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.

(TJ-SP 10026295720148260286 SP 1002629-57 .2014.8.26.0286, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 03/08/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018) (grifei)

Portanto, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, devem ser deferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS

No que tange ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira, dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Considerando a gravidade do dano (morte do filho dos Apelantes), as circunstâncias do caso concreto (falha no atendimento médico) e os valores comumente fixados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequada a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Neste sentido, destaca-se os parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Clara Emanuely Assunção Barbosa e Zildeane Assunção da Silva, bem como pelo Município de Parauapebas, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso das autoras para reconhecer responsabilidade do Município por erro médico com resultado morte e fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00, e deu parcial provimento ao apelo do Município. As autoras pleiteiam majoração da indenização e constituição de capital para garantir pagamento de pensão; o Município sustenta ausência de responsabilidade objetiva, excesso na indenização e ausência de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos fatos;

(ii) saber se é obrigatória a constituição de capital para garantia de pagamento de pensão indenizatória;

(iii) saber se a responsabilidade do Município, em caso de omissão médica, é objetiva;

(iv) saber se há presunção de dependência econômica entre as autoras e o falecido, para fins de concessão de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve atender à proporcionalidade, à razoabilidade e à função compensatória e punitiva. Valor arbitrado inicialmente foi considerado irrisório. Majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade do erro médico, a extensão do dano e precedentes jurisprudenciais.

4. A constituição de capital prevista no art. 533 do CPC e Súmula 313/STJ pressupõe prestações periódicas futuras, o que não se configura no caso concreto, em que a condenação se restringe a valores pretéritos já vencidos. Dispensada a medida por presunção de solvência do ente público.

5. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica resta configurada, diante da omissão no dever de prestar adequado atendimento médico, com comprovação do nexo causal.

6. Presume-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, sendo indevida a exigência de prova documental específica para concessão de pensão. Precedente do STJ.

7. Rejeitada a alegação do Município de excessividade da indenização, porquanto o valor fixado atende aos princípios aplicáveis, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno das autoras conhecido e parcialmente provido, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantida sua divisão entre as recorrentes, e improvido quanto ao pedido de constituição de capital. Agravo interno do Município conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais em decorrência de erro médico com resultado morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada para recompor adequadamente os danos extrapatrimoniais.

2. A constituição de capital para garantir pensão indenizatória é indevida quando não há obrigação futura a ser satisfeita e o devedor é ente público dotado de presunção de solvência.

3. A responsabilidade do Estado por omissão específica é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

4. Há presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda, suficiente para fins de fixação de pensão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944, parágrafo único; CPC, art. 533; Súmula 313/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.043.526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2023; STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08080477620198140040 29805944, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. RÉUS QUE AFIRMAM NÃO TER EXISTIDO ERRO NA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA POR DANO MORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO MÉDICO NÃO FOI O ADEQUADO. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE O ERRO DE DIAGNÓSTICO E A PERDA DA CHANCE DE CURA OU DE SOBREVIDA DO PACIENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAR A CADA UM DOS AUTORES O VALOR DE R$ 50.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE DE JUSTIÇA . DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE MERECE REPARO PARA MAJORAR O QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 100.000,00 PARA CADA AUTOR, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,
BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

(TJ-RJ - APL: 00119189220208190002 202300106444, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/07/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Deste modo, fixa-se o valor indenizatório de danos morais, observando-se os parâmetros mencionados acima.

DOS DANOS MATERIAS - PENSIONAMENTO MENSAL

Sobre o pedido de danos materiais na forma de pensionamento mensal, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 491 que dispõe:

“É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - É inegável o sofrimento da parte diante da morte da filha da autora, o que, certamente, ocasiona dano moral (in re ipsa) - A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização -
De acordo com a súmula 491 do STF é "indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado." - No caso de morte de filho, os pais terão direito ao pensionamento de 1/3 do salário percebido (ou do salário mínimo, caso não exercesse trabalho remunerado) até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos
. Precedentes. (AgRg no REsp 1325246/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015) (TJ-MG - Apelação Cível: 0092290-40.2016 .8.13.0647, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO. MORTE DO FILHO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. I) Atendimento médico prestado pelo SUS. Legitimidade do Município de Campo Bom para figurar no polo passivo da ação indenizatória, em litisconsórcio com o nosocômio, porquanto assumiu a sua administração. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município rejeitada. II) Responsabilidade de ambos os réus de indenizar pelo abalo moral sofrido pelos genitores/autores, decorrente da morte do filho menor por erro médico, que enseja intenso sofrimento psíquico, cuja dimensão da dor é incomensurável, é ?perda poderosamente dolorosa? (nas palavras do STJ), inexistindo valor que repare a perda de um filho, senão uma compensação pela dor e sofrimento. Quantum majorado para R$ 50.000,00 para cada um dos autores (no valor total de R$ 100 .000,00), de acordo com os parâmetros deste Tribunal. III)
Pensão por morte de filho menor concedida aos pais, por se tratar de família de baixa renda, conforme o entendimento do STJ. Início do pensionamento a partir da data em que o menor viesse a completar 14 anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional por mês, até a data que completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários
, conforme fixado na sentença, sob pena de reformatio in pejus, na medida em que o entendimento do STJ é que o termo final é a data correspondente à expectativa média de vida da vítima segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários. IV) Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos para 10% sobre o valor da condenação, porquanto incide, no caso, o disposto no art . 85, § 3º, II, do CPC. PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DO TRJS.APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.APELAÇÃO DO MUNICÍPIO/RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081721987 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 06/02/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Do mesmo modo, este E. Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALECIMENTO DO MENOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apelada, ora genitora da criança falecida, à época, encontrava-se com 34 semanas de gestação, ingressou no hospital Maternidade da Santa Casa de Misericórdia, no dia 04/07/2012, sentindo fortes cólicas no baixo ventre e sangramento, mantendo-se internada no referido hospital horas a fio, com leito liberado apenas às 07h do dia 05/07/2012, sem qualquer assistência devida, apesar da gravidade da situação, tendo sido feita a Cesária de urgência somente no início da tarde do dia 05/07/2012, quando a mãe já tinha perdido bastante líquido amniótico, encontrando-se em graves condições de saúde, assim como o bebê, o qual se manteve internado desde o seu nascimento (05.07.2012) até o seu falecimento (19 .12.12), na Maternidade Santa Casa de Misericórdia, em caso grave de saúde. 2. No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público, uma vez que a criança nasceu sem qualquer anormalidade, mas veio a aspirar muito líquido amniótico em razão da demora na realização do parto por parte do hospital, sendo diagnosticada com anoxia neonatal grave e encefalopatia crônica, resultando em pneumonia, infecção hospitalar, crises convulsivas e outras patologias que a levaram ao óbito . 3. Não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida. No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade dos apelantes na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor
. 4. Em relação a pensão mensal, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.
5 . Observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos na maior parte do processo pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo. 6. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para determinar que a pensão devida aos apelados comece na data em que a de cujus completaria 14 (quatorze) anos de vida, devendo perdurar até a idade de 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo reduzida após essa idade para o valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00156865020148140301 18601415, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

No caso em exame, observa-se que os autores, ora apelantes, demonstram ser família de baixa renda, uma vez que são pescadores e utilizaram os serviços do hospital público municipal de saúde.

Assim, mostra-se devida a concessão do pensionamento mensal a partir da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

Por fim, descabe o pedido de danos materiais decorrentes de gastos com funeral, haja vista que não há comprovação de despesas nesse sentido pelos Recorrentes.

Sobre os valores indenizatórios, os índices de juros e correção monetária deverão seguir os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146) e, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a contar de sua publicação.

Em relação à indenização por danos materiais a título de pensionamento mensal, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (data em que as parcelas deveriam ter sido pagas), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Para a indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ e o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (morte do paciente), nos termos da Súmula 54 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Autor e ao pagamento de pensionamento mensal a título de danos materiais, nos termos da fundamentação.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Recorrido ao pagamento de custas processuais das quais ficam isentos, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados em liquidação de sentença, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º, II do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026